Tribunal: STF
Processo: RHC 198261
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Sebastião Oliveira da Silva, contra decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que desproveu o agravo regimental no HC 624.407 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado e cumpre pena por tentativa de homicídio qualificado, pois após ingerir bebida alcoólica, teria desferindo golpes de facas nas costas de sua enteada, inclusive com perfuração dos pulmões.
    Em 6/4/2020, o réu teria progredido ao regime aberto.
    Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo em execução, o qual foi provido a fim de retornar o apenado para o regime intermediário, ante a ausência do cumprimento do requisito subjetivo.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião, postulou-se, em suma, o restabelecimento do regime aberto.
    A ordem foi denegada ante a ausência de ilegalidade no cumprimento da reprimenda.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa que transcrevo no que interessa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Para a concessão da progressão de regime, é necessário o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva e subjetiva.
    2. O julgador forma sua convicção por meio de livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal.
    3. A cassação da promoção do apenado ao regime aberto foi adequadamente fundamentada pelo Tribunal, com base em considerações dos laudos psicológico e psiquiátrico. O paciente cumpre pena por tentativa de homicídio de sua enteada e a perícia trouxe alguns diagnósticos que tornam temerária sua colocação em estágio desprovido de vigilância.
    4. O habeas corpus não é o instrumento próprio para a reanálise do exame criminológico, com o propósito de nova ponderação dos laudos profissionais.
    5. Agravo regimental não provido” (Consulta ao Sítio do STJ, nos autos do HC 624.407 – SP).
    Nesta Corte o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a progressão ao regime aberto, haja vista o cumprimento do lapso temporal exigido pela lei, bem como ostentar bom comportamento carcerário. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso sob os seguintes fundamentos:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS”. (eDOC 5)
    Devidamente intimado, o juízo de origem apresentou informações.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não comportam acolhimento.
    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a progressão de regime precisa atender os requisitos objetivos e subjetivos, este último, analisado pelo Tribunal de origem com base nos dados expedidos pelos profissionais da execução penal.
    O STJ, ao denegar a ordem no HC 624.407/SP, consignou o seguinte:
    “Na hipótese, o Tribunal formou sua convicção pela livre apreciação do exame criminológico e indeferiu a progressão de regime por falta de mérito do apenado, de forma fundamentada, com lastro em parecer psicológico e psiquiátrico desfavoráveis.
    A teor do acórdão recorrido (fl. 56):
    ‘O penitente cumpre pena por tentativa de homicídio qualificado porque tentou ceifar a vida de sua enteada, após ter ingerido bebida alcoólica, desferindo-lhe golpe de faca nas costas, inclusive com perfuração dos pulmões (fls.28/30). O término da expiação está previsto para a ainda longínqua data de 12.05.2024 (fls. 38). 
    Registre-se ainda que o exame criminológico de fls. 47/9 trouxe alguns diagnósticos que tornam temerária a colocação do sentenciado em estágio completamente desprovido de vigilância: “seu comportamento revela frieza emocional, ausência de relação empática, impossibilitando contatos interpessoais satisfatórios”; “uso de bebidas etílicas de forma abusiva”; “não aparentou sentimento de culpa real pelo ato delituoso. Relatou com naturalidade, minimizou sua culpa alegando não ter tido a intenção. Referiu estar alcoolizado na ocasião do crime”. Além disso, o parecer psiquiátrico revelou “traço de personalidade viscosa - disbúlica – compulsiva”.
    Desse modo, aplica-se ao caso o entendimento de que: "concretizada a realização da perícia, o resultado desfavorável pode ser empregado pelo Magistrado para firmar sua convicção sobre o implemento do requisito subjetivo para o abrandamento do regime carcerário" (HC 591.919/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 17/09/2020).
    Cito, a propósito, o seguinte precedente:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou autorizar o recolhimento domiciliar. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – REQUISITOS. Mostra-se indispensável à progressão de regime a observância de requisitos objetivos e subjetivos”. (HC 186.196, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 5.4.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC-AgR 169.366, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 17.12.2020)
    Ademais, verifica-se que o Juízo de origem informou que o processo de execução do apenado já encontra-se na comarca indicada por ele para análise da viabilidade da progressão. Para tanto assentou:
    “A Defesa formulou novo pedido de progressão, que foi deferido aos 12/05/2021. 
    Nesta data, foi determinada a remessa dos autos ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos, ante o endereço declarado pelo paciente, para prosseguimento da fiscalização da pena, conforme cópias anexas”. (eDOC 9)
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente